Tribunal: TJES
Processo: 0016337-76.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016337-76.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA
APELADO: MARCUS AURELIUS NEVES GOMES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016337-76.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO PACHECO MACHADO - ES13527-A
APELADO: MARCUS AURELIUS NEVES GOMES

Advogado do(a) APELADO: LYGIA ESPINDULA DAHER CARNEIRO - ES9409-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Construtora Incorporadora Araguaia Ltda
(fl.
198/201
)
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, ES, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para
“
(1) DECLARAR rescindido o “Contrato de Locação” e suas prorrogações, na forma do art. 9º, III da Lei nº 8.245/91; (2) DETERMINAR O DESPEJO de Construtora e Incorporadora Araguaia do imóvel, concedendo-lhe o prazo de quinze dias para desocupação voluntária, sob pena de que assim se proceda compulsoriamente (art. 63, § 1º, da Lei 8.245/91); (3) CONDENAR a Requerida ao pagamento dos aluguéis compreendidos entre dezembro de 2011 e 21 de setembro de 2013, devendo ser deduzida desta quantia o valor de R$ 5.347,29 (cinco mil reais, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), referente os depósitos realizados pela Requerida em favor de conta conjunta do Autor. Sob os valores do aluguel deverá incidir correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios a partir de cada vencimento (art. 397 do Código Civil). (4) CONDENAR a Requerida ao pagamento de multa pelo descumprimento contratual, no valor de três aluguéis. (5) CONDENAR a Requerida ao pagamento Requerida de R$ 918,40 (novecentos e dezoito reais e quarenta centavos), referente à proporção de 21 dias da taxa de condomínio do mês de setembro de 2013, devendo incidir sob este valor correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios a partir de cada vencimento (art. 397 do Código Civil). (6) CONDENAR a Requerida ao pagamento do IPTU de 2013 no valor de R$ 542,53 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos), devendo incidir correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios a partir de cada vencimento (art. 397 do Código Civil). JULGO IMPROCEDENTE o pleito da Requerida de compensação dos valores pagos a título de taxas extras condominiais. JULGO IMPROCEDENTE os seguintes pleitos autorais: a) condenação da Requerida a pagar a taxa de condomínio do mês de agosto de 2013; b) condenação da Requerida a indenizar o valor dispendido no conserto do vazamento do imóvel; e c) condenação da Requerida a indenizar a Requerida pela depreciação do imóvel de novembro de 2009 a setembro de 2013”
.

Em relação a sucumbência, eis que recíproca, condenou ambos os litigantes, vencedor e vencido, condenando o Autor ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) e à Requerida ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15, bem como condenou na mesma proporção ao pagamento das custas processuais.

Irresignado a apelante interpôs o presente recurso argumentando, basicamente, que a sentença deve ser anulada em razão do cerceamento de defesa, na medida que foi determinado o desentranhamento da documentação comprobatória (depósito dos aluguéis e de certidão quanto a quitação de todas as contribuições e taxas extras até o mês de agosto de 2013), uma vez que juntada após a contestação, todavia tratam-se de documentos novos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 203 verso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, assinado eletronicamente
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016337-76.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO PACHECO MACHADO - ES13527-A
APELADO: MARCUS AURELIUS NEVES GOMES

Advogado do(a) APELADO: LYGIA ESPINDULA DAHER CARNEIRO - ES9409-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge o recurso anular a sentença por cerceamento de defesa ao determinar o desentranhamento de documentos apresentados após a contestação e que comprovariam fato extintivo do direito do autor, quanto ao depósito dos aluguéis e de a quitação de todas as contribuições e taxas extras até o mês de agosto de 2013.

Pois bem.

Segundo a regra contida no Código de Processo Civil, é dever do requerido, no momento da resposta, juntar todos os documentos destinados a fazer provas de suas alegações, sob pena de preclusão, excepcionando nos casos de documentos novos, desde que comprovado a impossibilidade de fazê-lo na oportunidade da defesa; senão vejamos o que versa o art. 434 e 435, § 1º do CPC:

Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
.

Desta forma, ao analisar as razões recursais não encontrei fundamentos capazes de alterar a conclusão alcançada pela Juíza de primeiro grau, notadamente poque (i) os documentos então juntados às fl. 160/164 são anteriores à contestação, não podendo, assim, ser considerados novos; (ii) tampouco a parte provou a impossibilidade de juntá-los no momento oportuno –
qual seja apresentação da contestação
- precluindo o direito de juntá-los posteriormente, devendo suportar o ônus processual imposto à desídia do requerido, ora recorrente – não utilização do documento como meio de prova.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida que foi deferido na Decisão Saneadora (fl.147/148) a produção de prova documental suplementar desde que tratando-se de documentos novos. Tendo a parte apresentado documentos datados preteritamente à contestação, ou seja, já os tinha em seu poder anteriormente, afasta-se, portanto, concluir se tratar de documentos novos, mantendo-se hígida a sentença.

Neste sentido:

[...] 4.
A despeito da regra contida no art. 435 do CPC viabilizar a juntada de documentos novos a qualquer tempo, para fins de provar fatos posteriores ou contrapor os já apresentados nos autos, seu parágrafo único impõe à parte que deseja incluir documentos produzidos após a inicial ou contestação, ou outros que apenas se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após tais atos, o ônus de comprovar o motivo que a impediu de fazê-lo antes, cabendo ao julgador avaliar tal conduta à luz do dever de boa-fé. Todavia, isso não ocorreu no caso em julgamento
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180003770, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022) (grifei)

[..]
1. Preliminar de cerceamento de defesa: Nos termos do art.434 do Código de Processo Civil incumbe à parte instruir a [¿] contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, devendo, pois, desde o princípio, apresentar toda a documentação de que dispõe para comprovação dos fatos alegados em sua defesa. Não havendo qualquer comprovação de que os documentos que pretendia juntar aos autos tratam-se de documentos inacessíveis à época da contestação, ou relativos a fatos supervenientes, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de juntada pelo juízo de piso, a quem, frise-se, incumbe avaliar a pertinência da nova documentação e a conduta da parte ao requerer a juntada a destempo (art.435, CPC)
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190242933, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022) (grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios

em desfavor do recorrente no percentual de 5%, em razão do desprovimento do recurso, valor este capaz de remunerar o trabalho adicional nesta instância, atendidos os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC,
eis o alto grau de zelo do advogado, sendo fácil o local da prestação dos serviços (escritório localizado na mesma cidade onde tramitou a demanda); sendo a natureza da causa de média importância,
além do longo período que a demanda
tramita
(
201
2)
.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO
C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS
APRESENTADOS
APÓS A CONTESTAÇÃO.
ART. 434 E 435, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. NÃO SE
TRATA DE
DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNT
Á
-
LO
ANTERIORMENTE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Segundo a regra contida no Código de Processo Civil, é dever do requerido, no momento da resposta, juntar todos os documentos destinados a fazer provas de suas alegações, sob pena de preclusão, excepcionando nos casos de documentos novos, desde que comprovado a impossibilidade de fazê-lo na oportunidade da defesa;
conforme
versa o
s
art. 434 e 435, § 1º do CPC.
2.
Inexiste cerceamento de defesa, notadamente porque
(i) os documentos então juntados
são anteriores à contestação, não podendo
assim
ser considerados novos;
(ii)
tampouco
a parte prov
ou
a impossibilidade de junt
á
-los no momento oportuno –
n
a contestação - precluindo o direito de junt
á
-
los
posteriormente
,
devendo

suporta
r
o
ônus processual imposto
à
desídia do requerido, ora recorrente –
impossibilidade de utilização do documento como meio de prova
.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.